Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA requer o arquivamento provisório do feito até o adimplemento do precatório expedido em favor de JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA (ID: 71009920). Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 72230815). Em revista aos autos, tem-se: -Extinção do feito em virtude do pagamento em relação aos servidores: JOSE GERALDO BARBOSA MOREIRA (RPV expedido ao ID: 46247826 e decisão de extinção ao ID: 56438068); ESPOLIO DE JOSE GERALDO FERREIRA (RPV`s expedidos aos IDs: 34908774, 34908782, 34908786, 34908790, 34908793 e PCT ao ID: 36359550, e decisões de extinção aos IDs: 39375221 e 69537034); JOSE JACINTO REGO DA SILVA (RPV ao ID: 46249264 e decisão ao ID: 56438068) e JOSE LUCIO DA SILVA (PCT ao ID: 46935397 e decisão ao ID: 68338006) e RPV referente aos honorários de execução ao ID: 66453050 e decisão ao ID: 69537034); -Extinção do feito em razão de coisa julgada/litispendência: JOSE IVAN FREIRE DA COSTA (ID: 33705224 dos EE e decisão de ID: 52087820); Observo que os documentos COORPRE de IDs: 63940514, 54758161 e 54734652, referentes a JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES (PCT ao ID: 46935396), JOSE GILDO BEZERRA (PCT ao ID: 36359551) e JOSE GIVALDO BEZERRA (PCT ao ID: 36359564), respectivamente, não foram objeto de apreciação pelas partes. Quanto ao PCT expedido ao ID: 13050343 e retificado aos IDs: 20560705/24264043 - PJE: 0017551-02.2015.8.07.0000, cujos credores são JOSE LISCIO SOUZA e JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA, em consulta ao sítio deste Tribunal verifico que parte do requisitório foi paga, no que tange ao crédito de JOSE LISCIO SOUZA, devido a superpreferência constitucional, razão pela qual julgo extinta a execução em relação a ele e aos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (também já levantados - ID: 33241858 daqueles autos), com fulcro no art. 924, II do CPC. Lado outro, restou prejudicada pelo magistrado nos autos do procedimento próprio (PJE: 0017551-02.2015.8.07.0000) a superpreferência concedida a JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA, em razão da notícia de seu falecimento (ID: 35260583 daqueles autos), o que exige a habilitação dos herdeiros no presente feito. Manifestem-se as partes acerca dos documentos COORPRE de IDs: 63940514, 54758161 e 54734652. Ademais, intime-se o SINDIRETA quanto à habilitação dos herdeiros do servidor falecido. A fim de evitar tumulto processual, postergo a apreciação do pedido de arquivamento provisório quando do retorno dos autos. Brasília, 3 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR